Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ACOLHIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. OMISSÃO. EXPRESSA MENÇÃO À OITIVA JUDICIAL. VÍCIO SANDADO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao apelo defensivo para absolver o apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, quanto à imputação do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se o acórdão apresenta o vício de omissão apontado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão que autoriza a oposição de embargos é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Não obstante constatada a presença do vício apontado, e ainda que o depoimento judicial da ofendida esteja alinhado ao seu relato extrajudicial, o acolhimento dos embargos não é capaz de infirmar a conclusão acerca da insuficiência de lastro probatório à condenação.
6. O raciocínio condutor do acórdão absolutório pautou-se nas inconsistências entre a palavra da vítima e os testemunhos indiretos, na incerteza acerca de pontos diretamente vinculados à dinâmica dos fatos e no descompasso entre o relatado pela vítima e a conclusão do laudo pericial. Omissão sanada sem alteração do julgado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido, sem efeitos infringentes.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.